Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703437-52.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA ALVES LIMA APELADO: SAMUEL BEZERRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Samara Alves Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (id 44681433). A apelação foi interposta desacompanhada do preparo. Samara Alves Lima sustenta que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar sua subsistência. Afirma que Samuel Bezerra da Silva não é hipossuficiente financeiramente, pois possui rendimentos mensais de R$ 4.819,50 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), além de receber pensão por morte no valor de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais). Requer a concessão da justiça gratuita para si e a revogação do benefício concedido a Samuel Bezerra da Silva (id 44681437). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas me filio ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. 1. Requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Samara Alves Lima Entendo que a hipossuficiência econômica de Samara Alves Lima não foi devidamente demonstrada no caso em análise. Samara Alves Lima juntou aos autos os seguintes documentos: 1) extratos de conta bancária; 2) declaração de hipossuficiência econômica; 3) extrato de financiamento imobiliário; 4) comprovante de dívida junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) (id 44681446, 44681447, 44681448, 45611252, 45611253 e 45611254). Afirma que cria sozinha dois (2) filhos menores, paga prestação de financiamento dos estudos de nível superior e de imóvel. Diz que chega ao fim do mês com o saldo da conta bancária praticamente zerado devido aos gastos com alimentação, saúde, moradia e vestuário. Verifico que os documentos anexados por Samara Alves Lima não são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência econômica. Ela possui rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) conforme extratos da sua conta bancária (id 45611252, 45611253 e 45611254). Não foram demonstradas quaisquer despesas efetuadas pela apelante que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade por ela alegado. As dívidas relativas a financiamento imobiliário e estudantil são insuficientes para esse fim. Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência firmada por Samara Alves Lima, de modo que o indeferimento do benefício é de rigor. 2. Requerimento de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido a Samuel Bezerra da Silva O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Samuel Bezerra da Silva (id 44681393). Ele recebe aposentadoria no valor de R$ 4.819,50 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos) e pensão por morte no valor de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) (id 44681301 e 4561235). Alega que não tem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência. Diz que tem grande parte dos seus rendimentos comprometidos com empréstimos bancários. Afirma que arca com todas as dívidas deixadas por Luzenilda Alves Lima (id 45612634). As alegações de Samuel Bezerra da Silva não são suficientes para amparar a pretensão de recebimento do benefício da gratuidade da justiça. Ele recebe remuneração mensal bruta de R$ 6.121,50 (seis mil, cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) e não demonstrou quaisquer despesas que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade alegado. Friso que as dívidas deixadas por Luzenilda Alves Lima serão suportadas pelo espólio. Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Verifico que o estado de hipossuficiência alegado pela parte requerente da gratuidade da justiça não foi demonstrado, de modo que o benefício deve ser revogado. Ante o exposto, revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido a Samuel Bezerra da Silva e indefiro o requerimento de concessão da justiça gratuita a Samara Alves Lima. Intime-se Samara Alves Lima para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator